Tribunal: CARF
Processo: 10509.720144/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10509.720144/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.066 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11.
Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se
regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada
pela Súmula CARF n. 11.
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Para que se configure a infração consistente em embaraço à fiscalização, deve
a autoridade fiscal demonstrar em que medida a conduta realizada pelo sujeito
passivo acarretou no embaraço, dificuldade ou impedimento da ação de
fiscalização aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.720144/2012-61
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Trata-se de auto de infração (fls.02 a 07), autuado em 06/06/2012, na ALF –
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR/BA, notificado ao interessado em
12/06/2012 (fls.02), lavrado para constituição da multa por embaraço à fiscalização, no
valor total de R$ 5.000,00, com fundamento básico no art. 107 – IV - "c", do Decreto-
Lei no 37/66.
Consta do relato da fiscalização (fls.03/04), referenciando-se a fatos ocorridos em
17/05/2012, com provas à fls.08, que 2 (duas) analistas tributárias teriam sido
“impedidas, por prepostos da INFRAERO, de ingressar na área alfandegada do
Aeroporto Internacional de Salvador, onde exercem regularmente as atividades de
fiscalização aduaneira”.
Pelo que fora descrito no relato fiscal, prepostos da INFRAERO detiveram veículo
oficial da Aduana “para efetuar revista física individual do motorista desta Alfândega”,
sendo que, após diversos “debates” sobre o acesso e a precedência da Aduana,
envolvendo várias pessoas, o “impedimento de acesso” ao terminal de passageiros
transcorreu por “mais de 40 minutos”.
Diante disso, a fiscalização entendeu que teria havido violação aos termos do art.37 –
XVIII, da CF/88, do art. 35 – caput, do Decreto-Lei no 37/66, e do art. 17 – II, do
Decreto no 6.759/2009, configurando-se ato de “embaraço à fiscalização aduaneira, na
medida em que dificultaram aos servidores da Receita Federal do Brasil o exercício de
suas funções”.
Em 04/07/2012 (fls. 106), o interessado apresentou sua impugnação (fls.10 a 43), por
meio de sua advogada, tendo alegado, em síntese, dentre outros pontos:
a) que, segundo relato do Coordenador de Proteção Contra Atos de Interferência Ilícita
da INFRAERO, o motorista do veículo da RFB não quis se submeter à inspeção de
segurança, o que teria sido apoiado por uma das analistas tributárias, que estava no
veículo;
b) que somente as servidoras da RFB estariam dispensadas da inspeção de segurança,
não o motorista “terceirizado";
c) que, após discussões sobre o assunto, o veículo da RFB foi liberado, sem a inspeção
sobre o motorista;
d) que não teria havido impedimento da atividade de fiscalização aduaneira, “não
havendo ordem ou determinação para impedir acesso/circulação das servidoras da
Receita Federal pela área primária do sítio aeroportuário” (fls.19, segundo parágrafo);
e) que o servidor da RFB não poderia investir de ofício um funcionário de empresa
terceirizada – o motorista - "nas mesmas atribuições e garantias que aquele detém por
força de concurso público e amparo constitucional, e desta forma dispensar a inspeção
de segurança" (fls.19, último parágrafo);
Nos pedidos, demandou pela procedência da impugnação.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, por maioria.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 2 de janeiro de 2020. Em 28 de
janeiro de 2020, apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração com imputação de multa por
embaraço à fiscalização, no valor total de R$ 5.000,00, com fundamento básico no art. 107 – IV
- "c", do Decreto-Lei no 37/66, por fatos ocorridos em 17/05/2012, com provas à fls.08, que 2
(duas) analistas tributárias teriam sido “impedidas, por prepostos da INFRAERO, de ingressar
na área alfandegada do Aeroporto Internacional de Salvador, onde exercem regularmente as
atividades de fiscalização aduaneira”.).
1
Prescrição intercorrente
No que se refere a aplicação da prescrição intercorrente às infrações aduaneiras,
ressalvado meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento desta Turma e, adoto, como
razão de decidir nos termos regimentais, o posicionamento do nobre colega Müller Nonato
Cavalcanti Silva, exposto no AC 3003-001.711:
1 Da prescrição intercorrente em processo administrativo
Embora o tema seja objeto de jurisprudência pacífica deste Tribunal Administrativo, por
exigência do art. 489, §1o, V do Código de Processo Civil, traço breves comentários
sobre o instituto da prescrição intercorrente em processo administrativo.
A prescrição é instituto do Direito que visa estabelecer um limite temporal para a
exigibilidade de certa obrigação em determinada relação jurídica. Os prazos
prescricionais são tratados por lei, vez que em razão da natureza de cada direito em
debate, se faz necessário avaliar razoável prazo para que uma prestação passe a ser
inexigível.
Dentro do instituto da prescrição existem até mesmos os direitos imprescritíveis, como
os direito personalíssimos ou direitos da personalidade. Também se destacam os prazos
prescricionais adotados no Código Penal, que pela natureza da culminação
sancionatória, existem variáveis períodos temporais para que ocorra a prescrição da
pretensão punitiva do Estado.
Da mesma forma existe a prescrição dos direitos oriundos de relação jurídica da
Administração Pública no exercício do poder/dever de fiscalização.
No que toca à prescrição intercorrente, trata-se de instituto igualmente regulamentado
por lei, que visa a extinção de obrigação na ocorrência de processo administrativo,
quando houver paralização por determinado período de tempo. Sobre o tema vale a
transcrição do art. 1a, §1o da Lei 9.873/1999, a saber:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

Art. 1 o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1 o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. – gn.
A Lei 9.873/1999 se ocupou de tratar dos prazos prescricionais no exercício do poder de
polícia da Administração Pública. Importante o destaque do exercício do poder de
polícia vez que, a própria Lei 9.873/1999 esclarece, com acerto técnico, que a
Fiscalização Tributária, pela natureza jurídica do direito que preserva, assume feições
mais amplas que ultrapassam à mera fiscalização de atos.
A distinção é feita de forma clara pela exceção trazida no art. 5o da Lei 9.873/1999:
Art. 5 o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
O enunciado legal é claro ao afirmar que não ocorrerá prescrição intercorrente no curso
de procedimentos administrativos de natureza tributária, que por ocasião, é regido pelo
Decreto 70.235/1972.
Na questão que se coloca em julgamento, se está diante de aplicação de sanção de multa
por embaraço à fiscalização aduaneira, cuja matriz legal encontra arrimo no art. 107, IV,
“e” do Decreto-Lei 37/1966. Há de se destacar que o próprio Decreto-Lei 37/1966, em
seu art. 118, atesta a natureza do procedimento que será adotado para a persecução das
penalidades nele previstas.
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.(DL 37/66) – gn.
Sendo pela linha de raciocínio que se constrói na presente argumentativa, a conduta
descrita no auto de infração em guerreio submete-se à procedimento administrativo
fiscal, cuja regência está no Decreto 70.235/1972. Valiosa a transcrição do art. 37 do
diploma legal em referência:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.(Decreto 70.235/1972)
É de se observar que o art. 37 do Decreto 70.235/1972 remete o julgamento em segunda
instância aos moldes do que determina o Regimento Interno deste Conselho – RICARF,
que regulamenta a forma de proceder das turmas julgadoras quando da existência de
jurisprudência pacífica, sobretudo sob a forma de súmula.
Em oportuno, a matéria suscitada em preliminar encontra-se pacífica na jurisprudência
do CARF por meio do enunciado n. 11, a saber:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Embora a exceção do art. 5o da Lei 9.873/1999 exclua a possibilidade de prescrição
intercorrente em procedimento de natureza tributária, não se afasta a natureza fiscal do
processo de exigência de multa aduaneira, bem como a regência pelo Decreto
70.235/1972, que em segunda instância segue os ditames do RICARF.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

A jurisprudência deste Tribunal Administrativo, formalizada em súmula é,
indiscutivelmente, de observância obrigatória pelos conselheiros e turmas julgadoras
conforme o que dispõe o art. 72 do Anexo II do RICARF. Sendo assim, furto-me a
apreciar o tema em debate, vez que tratado pela já mencionada Súmula CARF n. 11,
cuja aplicação é vinculante a esta turma julgadora. Por tudo acima exposto e pela
eficácia vinculante da Súmula CARF n. 11, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Rejeito portanto a preliminar.
2
Cabimento da multa
Destaco que os fatos narrados no auto de infração, com a devida vênia,
corroboram o entendimento do voto vencido, com o qual concordo e adoto, nos termos
regimentais:
“Das provas no auto de infração
A comprovação dos fatos indicados no auto de infração deve estar devidamente
lastreada em provas cabais, por força do art.9o - caput, in fine, do Decreto no 70.235/72,
regulamentado pelo art.25, do Decreto no 7.574/2011:
Art.9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009) (Grifou-se)
Esse tipo de exigência não está a cargo somente da fiscalização, mas também do
impugnante (art.16 – III e §4o1, do Decreto no 70.235/72; art.57, do Decreto no
7.574/2011). Nesse contexto, lembremo-nos do princípio da livre convicção motivada,
constante também no âmbito do processo administrativo fiscal, conforme dicção do
art.29, do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo art.63, do Decreto no 7.574/2011:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ora, uma vez lavrado auto de infração sem todas provas do alegado, tal omissão leva ao
entendimento de improcedência da autuação, por inobservância da formalidade disposta
no art.9o - caput, in fine, do Decreto no 70.235/72.
Isso se revela tanto mais forte quanto for a possibilidade de instrução processual a partir
de provas obtidas dos próprios bancos de dados da RFB, haja vista que o sujeito
passivo, nessa hipótese, nem mesmo pode ser compelido a produzir provas em relação
às quais a Administração Pública já tem acesso, nos termos do art.372, da Lei no
9.784/99.
Do embaraço à fiscalização
A infração relativa ao denominado “embaraço à fiscalização” está prevista, juntamente
com a sanção a ela cominada, no art.107 – IV – “c”, do Decreto-Lei no 37/663, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, à intimação em procedimento
fiscal;
Para melhor entender o dispositivo, efetuaremos uma rápida análise de seus elementos
de composição:
(1). Quanto à forma ou ao meio de cometimento da infração. Pode-se ver, pelo
dispositivo, que o legislador não elegeu uma forma específica para que referida infração
fosse caracterizada, haja vista ter lançado mão da expressão “por qualquer meio ou
forma”. Assim, a forma pela qual essa infração se materializou não deve ser objeto de
questionamentos.
(2). Quanto à exigência de providências ativas do infrator. Tendo relação, ainda, com à
forma ou ao meio de cometimento da infração, esta pode ocorrer tanto por um ato,
efetivamente praticado pelo agente, quanto por meio de sua omissão. Vemos isso no
trecho: “omissiva ou comissiva”. Em outras palavras, além de referido dispositivo ter
deixado aberta a forma de concretização da infração, podendo-se dar “por qualquer
meio ou forma”, esta não depende de uma providência ativa do agente infrator, já que
sua omissão também pode tornar concreta a infração.
(2.1). “Não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, à intimação em
procedimento fiscal” – por opção do legislador, houve inserção de uma forma/meio de
cometimento da infração que, necessariamente, ocorrerá por meio de uma conduta
omissiva do agente, que diz respeito à falta de apresentação de resposta diante de uma
intimação, no bojo de um procedimento fiscal, qualificada por sua apresentação
extemporânea ao prazo estipulado. Essa “não-apresentação de resposta” poderá
enquadrar-se em qualquer uma das finalidades apontadas no item seguinte.
(3). Quanto às finalidades. Aqui temos as situações que o legislador escolheu como
objetivos aferíveis para se chegar à conclusão de que tal infração se materializou. Nesse
campo, houve escolha de duas finalidades que, vale ressaltar, não parecem ter sido
ajustadas de forma a que ambas devam estar claras e conjuntamente no exame da
infração, ou seja, não são situações cumulativas, mas sim, alternativas, haja vista que o
dispositivo legal usou a conjunção (alternativa) “ou”, ao citar “embaraçar, dificultar ou
impedir...”. Vejamos:
(3.1). Embaraçar/Dificultar a ação de fiscalização aduaneira – o sentido ordinário4 do
verbo “embaraçar”, quando tomado em relação a outrem, significa “obstruir”, “causar
confusão”, “atrapalhar”. Assim, se da ação ou da omissão do agente infrator for
possível identificar que houve, para os atos relativos à ação fiscal aduaneira,
“obstrução”, “confusão causada/provocada” ou foram criados “obstáculos” que
“atrapalharam” o andamento dos feitos apuratórios, há materialização da hipótese de
“embaraço à fiscalização”.
Por outro lado, ordinariamente, o verbo “dificultar” significa que algo se tornou “difícil
ou trabalhoso”, “obscuro ou difícil de entender”. Ou seja, o agente infrator manobra,
por ação ou por omissão, de forma que o resultado seja o surgimento de “obstáculos”,
de “dificuldades” ao percurso da ação fiscal, podendo, ou não, fazer com que ela seja
concluída em prazo maior do que o previsto, mas, com certeza, provocando um “esforço
excedente” em razão da “dificuldade” criada pelo agente.
Uma vez que os sentidos de “embaraçar” e o de “dificultar” são, praticamente, os
mesmos, esse relator entende que devem ser considerados como uma única finalidade,
que traz obstáculos ao andamento normal da ação fiscal.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

Por fim, vale ressaltar que tanto o “embaraço”, quanto a “dificuldade”, não foram, pela
letra da lei, hauridas à qualidade de serem suficientes para obstrução total da ação de
fiscalização. Isto é, a autoridade fiscal aduaneira poderá, mesmo diante de atos
praticados pelo agente infrator, ou decorrente de sua omissão, concluir o procedimento
apuratório.
(3.2). Impedir a ação de fiscalização aduaneira – o significado comum do verbo
“impedir” aponta que algo que se tornou, ou se tornará, “impraticável”, “impossível de
ser realizado”.
Nesse caso, há, indubitavelmente, uma obstrução total da ação fiscal, já que a manobra
do infrator – por ação ou por omissão – impede que a autoridade fiscal conclua, com
precisão, o feito apuratório que conduz.
Corroborando todo o exposto, ainda temos o disposto no art.33 - I, da Lei no 9.430/96,
que também trilhou no sentido de que o sujeito passivo (fiscalizado) deve tomar
providências ativas para esclarecimento dos atos e fatos de que participou. Uma vez não
possuindo tais documentos, deve responder, de modo claro e preciso, tal circunstância,
já que é o motivo para não atendimento da intimação.
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966;
____________________
No presente caso, como visto, tudo leva a crer que o cerceamento ambulatório ocorreu
na via de acesso ao terminal de passageiros daquele Aeroporto Internacional, mas sem
que fosse apresentada qualquer prova de que as analistas tributárias estavam,
efetivamente, convocadas para participar de uma ação fiscal e, em face da obstrução por
40 minutos, o suposto feito apuratório teria sido “prejudicado” de alguma forma.
Embora se tenha por certo que a legislação vigente outorga precedência à Aduana na
chamada zona primária, na prática, os servidores são designados para executar as
atribuições do cargo em áreas determinadas no Aeroporto, no Porto ou no Ponto de
Fronteira Alfandegado.
Assim, a “precedência normativamente prevista" deve ser conjugada com a “realidade
administrativa local", para que se possa chegar a uma conclusão minimamente razoável
do que pode ser considerado “impedimento etc. da atividade de fiscalização”.
Nesse sentido, se um servidor foi destacado para executar as atividades de fiscalização
no terminal de cargas, não poderá exercitá-las no terminal de passageiros e vice versa.
Portanto, se, hipoteticamente, o servidor destacado para o terminal de passageiros, no
seu horário de plantão, tem seu acesso impedido, obviamente, isso configura embaraço
à fiscalização. Todavia, esse mesmo servidor, do caso hipotético, não poderia, numa
primeira leitura, afirmar que teria ocorrido embaraço se foi negada a apresentação de
documentos instrutivos de um despacho aduaneiro em andamento no terminal de cargas.
Vejamos a transcrição da única prova constante dos autos (fls.08), retirando a
identificação das pessoas envolvidas por não ser fundamental para análise do caso:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

Hoje, dia 17 de maio de 2012, às 12h30m, (...), ATRFB, (...), ATRFB, e o
funcionário (...), contratado como terceirizado para prestação de serviços de
motorista desta unidade Alfândega do Aeroporto Internacional de Salvador
foram impedidos de acessar a área restrita do aeroporto, contrariando o
Decreto-Lei no 37/66 que determina a precedência da autoridade aduaneira sob
os demais órgãos de fiscalização.
Ao tentar retornar do terminal de cargas para o terminal de fiscalização de
passageiros pelo portão de acesso à área restrita deste aeroporto, o vigilante
(...) da VIPAC recusou-se a abrir o portão para passagem da viatura oficial da
Receita Federal do Brasil, alegando que o funcionário que conduzia o veículo
seria fiscalizado. Foi informado a este que por estar com servidores da Receita
Federal, tal fiscalização não deveria ser feita. Ele chamou outro funcionário,
identificado como (...) que, apresentando indiferença, dirigiu-se à servidora (...)
questionando quem era a mesma. Neste momento, mais uma vez informou-se
aeste que no carro havia duas servidoras da Receita Federal devidamente
identificadas e, portanto, o motorista não seria fiscalizado e que caso não fosse
liberada a passagem, o carro ficaria ali parado. O Sr. (...) respondeu que o
motorista fizesse “o que ele quisesse” enquanto se afastava do veículo.
Acionado o chefe da SAANA, confirmou-se a falta de necessidade da revista
física do funcionário terceirizado quando acompanhado de servidores em
exercício.
Mais uma vez a servidora (...) tentou explicar a situação e orientar sobre o
fundamento legal, mas o Sr. (...) mostrou-se inflexível e impaciente dizendo,
com tom de voz bastante alterado, que estava cumprindo ordens da empresa
que havia estabelecido esta regra de segurança. A servidora também informou
que estava amparada pela legislação vigente e por ordens expressas de sua
chefia imediata. Foi solicitado o contato do responsável, sendo fornecido o
telefone do Sr. (...). Após breve diálogo com o Sr. (...), foi solicitado que o
mesmo resolvesse tal pendência – com urgência, o que foi ressalvado – já que
os servidores estavam impedidos de dar continuidade às suas atividades, pois
continuavam parados no portão de acesso aguardando uma solução,
impossibilitados de retornar ao respectivo local de trabalho. Ele informou que
entraria em contato assim que resolvesse o problema.
Como última medida o chefe da SAANA, (...), AFRFB, foi chamado para o
local, onde exigiu a aplicação da legislação cabível e atentou para o fato que o
Sr. (...) seria autuado por embaraço à fiscalização, exigindo nome completo e
matrícula do mesmo que se recusou a fornecer tais dados, identificando-se
apenas pelo primeiro nome constante do crachá de identificação.
Estavam presente no momento os servidores (...), o funcionário terceirizado (...)
e os funcionários da VIPAC, (...).
O “embaraço à fiscalização” deve estar conectado intimamente a um procedimento
fiscal em andamento, fato que não restou provado nos autos.
Não se pode presumir que a simples pretensão de se chegar ao “terminal de passageiros”
seria equivalente a “realizar fiscalização aduaneira” naquela parte do Aeroporto, já que
não foi sequer provado que as duas analistas tributárias estariam “de plantão” naquele
horário e naquele terminal de passageiros, valendo lembrar que o veículo oficial estava
retornando do “terminal de cargas”.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

Assim, as analistas estariam em trabalho efetivo no “terminal de cargas” ou no
“terminal de passageiros”?
Ademais, segundo as próprias palavras da autoridade autuante, a obstrução se deu
por 40 minutos, o que, por si só, é de difícil aferição o quanto isso poderia
prejudicar uma ação fiscal - o que sequer teve sua existência provada. Segundo a
impugnante, o veículo da RFB foi liberado sem a inspeção de segurança do motorista
“terceirizado”, fato que, embora não mencionado pela fiscalização autuante, parece
harmonizar-se com a alegação fiscal de que a "retenção" perdurou por 40 minutos.
Por outro lado, como afirmado na peça contestatória, tudo leva a crer que a precedência
da autoridade aduaneira não abrange “funcionários terceirizados”, o que, numa primeira
leitura, os afastaria do contexto das normas citadas no relatório do auto de infração:
art.37 – XVIII5, da CF/88, do art. 35 – caput6, do Decreto-Lei no 37/66, e do art. 17 –
II7, do Decreto no 6.759/2009.
Nessa linha de “equiparação”, consta-nos, somente, o disposto no art.327 - §1o, do
Código Penal, onde, aí sim, o “terceirizado” poderia ser equiparado “funcionário
público”:
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou
função pública.
§1o - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função
em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da
Administração
Pública. (Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
Mas isso não está em discussão, no presente caso.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA da impugnação,
EXONERANDO o crédito lançado.” (grifei)

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720144/2012-61

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital